Tribunal: TJMT
Processo: 1004315-08.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1004315-08.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – PRIMAVERA DO LESTE
Agravantes: VALNEI LUIZ GUENO, FERNANDA CRISTINE RABELO e UMBERTO JOÃO GUENO
Agravada: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA
Número do Protocolo: 1004315-08.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VALNEI LUIZ GUENO, FERNANDA CRISTINE RABELO e UMBERTO JOÃO GUENO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “Execução por Quantia Certa” (Proc. no 0000983-27.2008.8.11.0037), ajuizada contra os agravantes por AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA, deferiu pedido de penhora de 30% do salário da executada/agravante Fernanda Cristine Rabelo, determinando expedição de ofício “à Prefeitura Municipal de Primavera do Leste/MT (informada nos autos como empregadora da executada) para que proceda ao desconto mensal do percentual de 30% (trinta por cento) ao mês de sua folha de pagamento, depositando neste processo os valores descontados, até a quitação total do débito discutido nos autos” (cf. Id. no 77880937 dos autos de origem).
Os agravantes afirmam “violação ao princípio do devido processo legal”, dizendo que “a agravada não esgotou todos os meios para auferir o débito exequendo”, e enfatizando que “somente é admitida a penhora diretamente em folha de pagamento quando se trata de verba alimentícia ou quando o próprio devedor espontaneamente anui com os referidos descontos”, o que não é o caso (sic – cf. Id. no 120979453 - pág. 6/8)
Pedem, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de penhora de 30% do salário da executada/agravante (cf. Id. no 120979453 - pág. 9).
É o breve relatório.
Leitura dos autos, especialmente da petição que ensejou a decisão agravada, mostra que, após penhora e avaliação do imóvel denominado Fazenda Água Santa, com área total de 4 mil hectares, matriculado sob o no 5.168 junto ao SRI da Comarca de Campo Verde/MT, os devedores informaram que o bem “não é de propriedade dos executados, tendo em vista que fora alienado e hoje é objeto de litígio no processo 2216-75.2012.811.0051, o qual tramita na Segunda Vara Cível de Campo Verde/MT” (sic – cf. Id. no 48426215 dos autos de origem), motivo pelo qual, em 25/06/2021, a MMa. Juíza ordenou a suspensão do leilão e deferiu pedido de penhora “on line” de ativos financeiros em nome dos executados (cf. Id. no 58067603 dos autos de origem).
Foram localizados e bloqueados R$ 17.314,83 em nome da devedora Fernanda, sendo R$ 12.891,01 no Banco Bradesco e R$ 4.423,82 no Branco do Brasil, sobrevindo ordem de transferência de valores e interposição do RAI no 1013838-78.2021.8.11.0000 contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada por entender que ela “não comprovou que a penhora sobreveio de quantia proveniente de salário”, e que, “em que pese ter demonstrado que o benefício recebido é depositado, mensalmente, na mesma conta onde foram bloqueados valores, (o) extrato bancário juntado nos autos não comprova que estes seriam os únicos valores existentes na conta nada da penhora” (cf. Id. no 96474994).
Esta eg. Corte de Justiça deu parcial provimento ao recurso “apenas para determinar o desbloqueio de 70% do montante penhorado, devendo remanescer a penhora de 30% do salário dos executados/agravantes” (cf. Id. no 71205312).
Logo em seguida, intimada para dar prosseguimento ao feito, a exequente/agravada Agrofel pediu fosse “realizado o desconto de 30% (trinta por cento) do valor do salário da executada Fernanda diretamente em folha”, o que foi deferido pela decisão agravada (cf. Ids. no 74962107 e 77880937 dos autos de origem).
Tem-se, pois, que a questão da penhora de percentual do salário da devedora já foi objeto de análise e decisão por esta Corte, tratando-se, pois, de matéria acobertada pela preclusão “pro judicato”, e, assim, insuscetível de rediscussão, daí a manifesta inadmissibilidade do presente recurso.
Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.019, e 932, III, ambos do CPC, não conheço do recurso, porque manifestamente inadmissível.
Intime-se e, cumpridas as providências de praxe, arquive-se.
Cuiabá, 23 de março de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator